Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de 30% dos lucros do devedor recebidos da sociedade empresária da qual é sócio, considerando a não localização de outros bens penhoráveis. Medida autorizada pelo CPC 835, IX, e CCB 1.026.